Tribunal: TJSP
Processo: 1500896-03.2024.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Abuso de confiança. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Qualificadora bem reconhecida. Condenação mantida. Dosimetria. Possibilidade de incidência da confissão, ainda que parcial. Manutenção do concurso material entre os crimes. Fixação de indenização por danos materiais afastada. Recurso parcialmente provido.